Tribunal: STF
Processo: ARE 1515190
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. BENEFÍCIO FISCAL. REVOGAÇÃO. DECRETO Nº 64.213/2019. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIAS. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA 636/STF. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO LOCAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS Nº 279 E 280/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada e a interpretação da legislação local, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 636/STF.



    2. Agravo interno conhecido e não provido.